Tribunal: TJPA
Processo: 0853182-07.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853182-07.2019.8.14.0301

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CLARO S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência da ação inibitória cumulada com anulatória de atos administrativos ajuizada em face do Estado do Pará. A empresa buscava afastar a exigência de licenciamento ambiental estadual para instalação de Estações Rádio Base (
ERBs
), alegando a inconstitucionalidade da legislação local e a incompetência do Estado para legislar sobre o tema. Nos embargos, alegou omissões e contradições no julgado, especialmente por ausência de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais, infraconstitucionais e precedentes do STF, além de requerer prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade por não enfrentar expressamente dispositivos constitucionais e precedentes vinculantes relacionados à competência legislativa sobre infraestrutura de telecomunicações; (
ii
) definir se há fundamento para atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com reforma do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao simples inconformismo com a decisão proferida.

O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia, afastando a alegação de invasão de competência da União ao reconhecer que a norma estadual impugnada trata de proteção ambiental, matéria de competência concorrente entre os entes federativos, nos termos do art. 24 da CF/1988 e da LC n.º 140/2011.

A exigência de licenciamento ambiental para
ERBs
decorre do potencial poluidor da atividade e encontra respaldo na Resolução CONAMA n.º 237/1997 e na Lei n.º 9.605/1998, sendo compatível com o princípio da precaução ambiental.

A jurisprudência do STF mencionada pela embargante refere-se a hipóteses diversas, em que normas estaduais interferiam diretamente na prestação dos serviços de telecomunicações, o que não se verifica no caso concreto, onde se discute a regulação ambiental da atividade.

O acórdão deixou claro que o licenciamento ambiental não se confunde com a autorização para funcionamento do serviço de telecomunicações, tratando-se de esferas distintas de regulação.

Ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, e sendo manifesta a tentativa de reexame do mérito, rejeitam-se os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais.

A exigência de licenciamento ambiental por parte dos Estados para instalação de
ERBs
é legítima, por se tratar de regulação ambiental, matéria de competência concorrente.

A jurisprudência do STF que declara a inconstitucionalidade de normas estaduais não se aplica quando a norma questionada trata de proteção ambiental e não interfere diretamente na prestação do serviço de telecomunicações.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados não caracteriza omissão quando a decisão enfrentou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 21, XI; 22, IV; 23, VI e VII; 24, VI; 97; 225, § 1º e § 3º; CPC,
arts
. 489, 493, 926, 927, 1.022 e 1.023; LC n.º 140/2011, art. 8º, XIV; Lei n.º 9.605/1998; Resolução CONAMA n.º 237/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2020,
DJe
28.09.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022; STF, ARE 1.313.346-AgR/SP; STF,
AgR
no ARE 1.239.515/MS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/11/2025 a 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLARO S.A.
contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência da ação inibitória cumulada com anulatória de atos administrativos ajuizada pela empresa em face do
ESTADO DO PARÁ
, cujo objetivo era afastar a exigência de licenciamento ambiental para instalação de Estações Rádio Base –
ERBs
–, com fundamento na suposta inconstitucionalidade da legislação estadual e na incompetência do Estado para legislar sobre o tema.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no v. acórdão, notadamente quanto à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (CF,
arts
. 21, XI; 22, IV; 23; 24; 97; CPC,
arts
. 489, 493, 926, 927), bem como quanto à jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal nas
ADINs
7.321, 7.412, 7.413, 7.509, 7.840, e nos Temas 479 e 1.235, os quais, segundo a embargante, vedam a imposição de licenciamento ambiental por Estados e Municípios para infraestrutura de telecomunicações.

Requer, ainda, o aclaramento das premissas fáticas e jurídicas adotadas no julgado, com prequestionamento da matéria constitucional e legal, inclusive com atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de omissão ou contradição, a legalidade da exigência de licenciamento ambiental estadual, a competência concorrente dos entes federativos e a regularidade do acórdão embargado, que aplicou corretamente a jurisprudência consolidada e as normas legais pertinentes.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Verifico que os presentes embargos de declaração, protocolizados dentro do prazo legal, atendem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser conhecidos.

O art. 1.022 do CPC é categórico ao delimitar o cabimento dos embargos de declaração, admitindo-os apenas para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Consoante dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, tampouco para simples manifestação de inconformismo da parte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 .

A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ -
EDcl
no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
.
1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (grifo nosso)

A embargante insurge-se contra a ausência de manifestação expressa do acórdão sobre diversas
ADINs
e ADPFs julgadas pelo STF, que declararam a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que impunham licenciamento ambiental para instalação de infraestrutura de telecomunicações (
ERBs
), com fundamento na competência privativa da União (CF, art. 22, IV).

Todavia, não há omissão no julgado, mas divergência interpretativa. O v. acórdão expressamente reconheceu que as normas estaduais impugnadas não regulam telecomunicações, mas sim aspectos ambientais e de uso do solo, cuja competência é concorrente (CF, art. 24, VI), conforme preceituado na Lei Complementar n.º 140/2011, art. 8º, XIV, e na jurisprudência do próprio STF (ARE 1.313.346-AgR/SP e
AgR
no ARE 1.239.515/MS).

O acórdão também destacou que o licenciamento ambiental não se confunde com a autorização para prestação do serviço de telecomunicações, sendo legítima a atuação fiscalizatória dos entes federados no exercício do poder de polícia ambiental (CF, art. 23, VI e VII; art. 225, §1º e §3º).

A doutrina de
Édis
Milaré é enfática ao afirmar:

“A proteção ambiental é de
competência comum
e a fiscalização pode ser exercida
cumulativamente por todos os entes federativos
, independentemente de ser a atividade regulamentada por norma federal.”

(MILARÉ,
Édis
.
Direito do Ambiente
. 7. ed. São Paulo: RT, 2011. p. 1135)

Assim, não há vício a ser sanado, mas tão somente
discordância quanto ao mérito da decisão
, o que escapa ao cabimento dos aclaratórios.

Ademais, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a exigência de licenciamento ambiental decorre da atividade potencialmente poluidora das
ERBs
, e encontra respaldo na Resolução CONAMA n.º 237/1997 e na Lei Federal n.º 9.605/1998, sendo compatível com o princípio da precaução ambiental.

Ainda que o serviço de telecomunicações seja de competência da União, a infraestrutura necessária à sua instalação pode ser submetida à regulação ambiental pelos entes federativos
, conforme bem fundamentado na decisão embargada.
Logo, não há contradição interna no julgado.

Desta feita, n
ão há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos. O que se verifica, em verdade, é mero inconformismo da parte com o desfecho da controvérsia, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STF invocada pela embargante refere-se a normas estaduais que de fato invadiam o núcleo da prestação dos serviços de telecomunicação, o que não é o caso dos autos, onde se discute exigência ambiental em face de atividade potencialmente poluidora, dentro da competência concorrente e da cooperação federativa prevista constitucionalmente.

Dessa forma, o acórdão embargado está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a interpretação prevalente
nas
Cortes Superiores.

A
nte o exposto,

conheço e

rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, mantendo-se
incólume
o acórdão proferido nos autos.

Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
17
de
novembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/11/2025